Tribunal: TJMT
Processo: 1010602-16.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010602-16.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LAURO HENRIQUE CORREA DA SILVA - CPF: 026.985.841-57 (RECORRIDO), JORACIL DELGADO DA SILVA - CPF: 773.065.461-04 (RECORRIDO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IDELA DELGADO DA SILVA - CPF: 012.472.731-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDO BENEDITO DELGADO DA SILVA - CPF: 353.709.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), L. H. C. D. S. - CPF: 105.460.391-03 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. D. J. N. D. - CPF: 090.983.851-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR;

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1010602-16.2024.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LAURO HENRIQUE CORREA DA SILVA, JORACIL DELGADO DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – FALTA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA –
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO PARA AFASTAR A FIANÇA ARBITRADA E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO AOS RECORRIDOS – ENCARGO INDEVIDAMENTE FIXADO – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DA FIANÇA AOS CRIMES CONSIDERADOS HEDIONDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante do transcurso de lapso temporal entre o início da investigação dos delitos imputados aos recorridos até a presente data, sem que haja prova de que eles tenham voltado a delinquir, é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação das prisões cautelares, por ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos em apuração e este provimento jurisdicional.

Ademais, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia provisória do recorrido, a medida poderá ser determinada pelo juízo de primeira instância, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

A Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos. Assim, a liberdade provisória nestes delitos não deve ser associada à exigência de fiança.
Habeas corpus
concedido de ofício
para determinar a devolução dos valores recolhidos pelos acusados a título de pagamento de fiança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá que, nos autos de prisão em flagrante n. 1003521-84.2024.8.11.0042, durante a audiência de custódia, concedeu liberdade provisória, mediante pagamento de fiança, em favor de
Lauro Henrique Corrêa da Silva e Joracil Delgado da Silva
, investigados pela prática do crime de tráfico de drogas, associação para tal finalidade (arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06). (
id. 210918162 – pág. 136/140
).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs o presente recurso. Em suas razões, postula a decretação da prisão cautelar dos recorridos, ao argumento de que se mostra necessária para garantia da ordem pública, porquanto
“as circunstâncias do crime demonstram que os recorridos Lauro Henrique e Joracil, postos em liberdade, estariam mais propensos a estímulos relacionados ao delito e convício com parceiros do crime.”
(id. 210918160 - pág. 228/240).

Apresentadas as contrarrazões (id. 211275707
), a decisão recorrida foi mantida (id. 210918151).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 221342662
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão que concedeu liberdade provisória, mediante pagamento de fiança, em favor dos recorridos
Lauro Henrique Corrêa da Silva e Joracil Delgado da Silva.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência n. 209.3.2024.3469, em 28/02/2024, por volta das 15h30, os recorridos foram presos em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, na companhia de Idela Delgado da Silva e Zenildo Benedito Delgado Silva, porquanto, investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, em diligências no bairro Parque Ohara, nesta Capital, no estabelecimento comercial denominado “Distribuidora Dona Nenê”, localizado na Rua Rio Negro, n. 155, apreenderam 12 (doze) tabletes de cocaína, 1 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína, além de diversos objetos contendo resquícios de droga, 2 (dois) rolos de fita adesiva e dinheiro em espécie.

Em 29/02/2024, o juízo singular homologou o auto prisional, convertendo-o em preventiva em relação a Idela Delgado da Silva e Zenildo Benedito Delgado Silva e concedendo a liberdade provisória aos recorridos Lauro e Joracil, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, em decisão assim fundamentada:

[...] Em que pese os requerimentos pela não homologação do flagrante, consigne-se que a materialidade e os indícios de autoria foram, diferentemente do alegado, demonstrados no flagrante, eis que, conforme narrado pela autoridade policial, fora deflagrada operação, tendo sido recebida denúncia de que estaria sendo comercializada drogas no local. Denota-se, ainda, que ao realizar diligências no local informado, os policiais encontraram drogas, bem como materiais característicos de comercialização de entorpecentes junto aos flagranteados, cumprindo-se, portanto, os requisitos para a sua lavratura, razão pela qual HOMOLOGO-O.

Em continuidade, analisando os autos, constato que a pena máxima ao delito em tela é superior a 04 anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP.

Verifica-se, ainda, que a quantidade de drogas (do tipo cocaína) apreendida é expressiva, conforme laudo de ID. 142881275, a saber:

A) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envolta por fragmento plástico transparente, fechada por nó de liga de látex de cor amarela, formando embalagem do tipo “trouxa”, acondicionada no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo nº 04185803 contendo, dentre outras, as seguintes inscrições: “IDELA”. B) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envolta por fragmento plástico de cor verde, semitransparente, fechada por nó de liga de látex de cor amarela, formando embalagem do tipo “trouxa”, acondicionada no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo nº 04185802 contendo, dentre outras, as seguintes inscrições: “ZENILDO”. C) 12 (doze) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envoltas individualmente em fita adesiva de cor marrom, formando embalagens do tipo “tablete”, acondicionadas no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo nº 07036240;

Ainda há que pontuar que foram apreendidos 13 (treze) potes plásticos transparentes, de formato retangular, sem tampa, situações que, somadas, verificam a existência do crime.

Cumpre ainda ressaltar que a flagranteada IDELA foi flagrada pelos policiais descartando uma embalagem contendo substância semelhante à pasta base de cocaína, sobre o muro da residência, situação confirmada pela menor AZZUNY, em seu depoimento de id. 142881557.

Não obstante, os flagranteados IDELA e ZENILDO, além de ser reincidentes, possuem outros diversos procedimentos por crime de tráfico, conforme se demonstra a seguir:

[...]

Sendo assim, resta demonstrado que, ao menos quanto aos réus IDELA e ZENILDO, não se trata de situação isolada, tornando-se, imprescindível, a conversão da sua prisão em preventiva, posto que preenchidos os requisitos autorizadores.

Posto isso, no que tange aos réus IDELA e ZENILDO, nos termos da legislação invocada, HOMOLOGO O FLAGRANTE e, visando a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos flagranteados ZENILDO BENEDITO DELGADO DA SILVA e IDELA DELGADO DA SILVA, nos termos do art. 310, inc. II; c/c art. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP, ficando INDEFERIDO, portanto, o pedido de liberdade provisória/relaxamento da prisão formulado
.

Entretanto
, quanto ao réu LAURO, verifico que não é reincidente, bem como possui profissão lícita e emprego fixo.

Já Joracil, em que pese existir os Processos: 7515-70.2006.811.0042 e 2249-08.2007.811.0062, quanto ao primeiro, a pena já foi há muito tempo cumprida, sendo que, o segundo, trata-se de procedimento do juizado especial, não podendo, portanto, ser considerado para conversão da prisão.

Portanto, se analisarmos os fatos à luz do artigo 33, § 2º, do Código Penal, mesmo em caso de eventual condenação,
torna-se improvável a imposição de pena em regime fechado
.

Logo, inconsistente seria antecipar regime obstado em imposição final.

Logo, vedada a decretação da prisão preventiva, a liberdade provisória é medida que se impõe, nos termos do artigo 310, inc. III, do CPP, devendo, contudo, ser arbitrada fiança (art. 319, inc. VIII, do CPP), a fim de que os flagranteados tenham maior vínculo ao processo.

Disto posto, considerando a natureza dos delitos; e considerando a importância provável das custas do processo, arbitro fiança no montante de 5 (cinco) salários mínimos, nos termos do artigo 325, II, do CPP.

Nestes termos, no
que tange ao réu LAURO HENRIQUE CORREA DA SILVA e JORACIL DELGADO DA SILVA,
DEFIRO LIBERDADE PROVISÓRIA, MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA QUE ARBITRO EM 05 SALÁRIOS MÍNIMOS a cada um dos flagranteados
, devendo esta ser recolhida na Conta Única vinculada ao processo. Deverá ainda, o flagranteado, nos termos do art. 319, inc. I, do CPP,
comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades
. [...]
(
sic
do id. 210918162 – pág. 136/140). Negritos e grifos no original

Como é sabido para a decretação da custódia preventiva, faz-se necessário a presença não só da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), mas, também, da existência do
periculum libertatis
, traduzido no efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou, ainda, lesar a ordem pública ou econômica.

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à decretação da prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social [...]. (
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618). Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política do Brasil, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade e por período que não represente antecipação da pena.

Todavia, no caso destes autos, constatando que os fatos imputados aos recorridos estão em investigação desde fevereiro deste ano, portanto, há cinco meses, é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da prisão cautelar deles, tal como entendeu o juízo de primeiro grau.

Isso porque, deve ser levada em conta a ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos em apuração e este provimento jurisdicional, uma vez que não há, nestes autos, prova de que os recorridos voltaram a delinquir, não havendo, também, qualquer dado que indique risco à ordem pública, daí por que deve ser registrado, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos concretos de convicção que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional das prisões provisórias dos recorridos neste momento.

Logo, embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída aos recorridos, não existem os requisitos autorizadores para a decretação da sua prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque, não resta dúvida, que as medidas cautelares impostas pelo juízo da instância singela, por ora, são suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo.

Ademais disso, não se pode olvidar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade das prisões dos recorridos. E, na hipótese, conforme afirmado linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade das prisões provisórias dos recorridos.

Cabe asserir, outrossim, que se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação das custódias preventivas dos recorridos, estas poderão ser determinadas pelo juízo de primeiro grau, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, observo que, apesar de não se encontrarem presentes os requisitos da prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau condicionou a liberdade provisória dos recorridos ao pagamento de fiança, sabidamente incabível no delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido nunca é demais lembrar que a Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos (art. 5º, inc. XLIII).

Consequentemente, a liberdade provisória nestes delitos não deve ser associada à exigência de fiança, como já decidiu a Primeira Câmara Criminal em diversos precedentes de minha relatoria (p.ex., HC n. 1006025-68.2019.8.11.0000, julgado em 28/05/2019; e HC n. 1001704-87.2019.8.11.0000, julgado em 19/03/2019).

Ou seja,
“tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem”
(STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Por esta razão,
concedo
habeas corpus
de ofício
para determinar a devolução dos valores recolhidos pelos acusados a título de pagamento de fiança.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a liberdade provisória concedida pelo juízo de primeiro grau, determinando, todavia, a devolução da fiança aos recorridos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1010602-16.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JORACIL DELGADO DA SILVA

LAURO HENRIQUE CORREA DA SILVA

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise da concessão de
“habeas corpus de ofício”
deferida pelo Relator, Des. Paulo da Cunha, ao considerar
“inafiançável os delitos de tráfico de drogas [...]para determinar a devolução dos valores recolhidos pelos acusados a título de pagamento de fiança
”
.

Diverge-se dessa conclusão, com a devida vênia, pelas seguintes justificativas.

Os recorridos foram presos, em flagrante, armazenando 12 (doze) tabletes e 2 (duas) porções de cocaína, pesando aproximadamente 12kg (doze) quilos, na residência localizada à rua Rio Negro, 155 - Distribuidora do Nene, bairro Parque Ohara - Cuiabá/MT.

Note-se que os recorridos são primários, possuem bons antecedentes, têm endereço certo e possuem ocupação lícita, condições valoradas pelo Juízo singular (ID 210918162).

As circunstâncias do suposto tráfico [armazenar 12kg de cocaína] e as condições pessoais dos recorridos podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).)

Atente-se que o c. STF afastou a hediondez do tráfico privilegiado de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), caracterizado pelo baixo potencial ofensivo, por entender que essa “modalidade” apresenta
“contornos menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
(HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 19.9.2016).

Nessa linha, a partir da interpretação sistemática das disposições contidas no § 4º do art. 33 e no art. 44 da Lei de Drogas, o c. STJ decidiu que os acusados e condenados por tráfico privilegiado podem
obter liberdade provisória mediante fiança
, além de
sursis
, graça, anistia e indulto, benefícios vedados aos que se enquadram no
caput
e § 1º do art. 33 do mencionado diploma (HC nº 372492/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 1º.12.2013; HC nº 436103/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 29.6.2018).

Esse entendimento [possibilidade de fiança ao tráfico de drogas privilegiado] foi adotado por esta e. Câmara Criminal, à unanimidade, nos julgamentos dos HCs nº 1010967-41.2020.8.11.0000, 1009008-35.2022.8.11.0000 e 1015162-69.2022.8.11.0000, ou seja, posteriores aos elencados pelo i. Relator no voto condutor [
“HC n. 1006025-68.2019.8.11.0000, julgado em 28/05/2019; e HC n. 1001704-87.2019.8.11.0000, julgado em 19/03/2019)”
]

No mesmo sentido, o e. TJMG e TRF-4 decidiram:

“Quando o réu é primário e as circunstâncias do delito indicam a ocorrência, em avaliação preliminar, o tráfico privilegiado, é cabível concessão da liberdade provisória mediante o arbitramento de fiança.”
(HC nº 1.0000.22.181687-9/000 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 16.8.2022)

“A imposição de fiança como medida substitutiva à prisão preventiva afigura-se cabível, sob pena de aplicação de tratamento menos gravoso aos agentes acusados do crime grave de tráfico de drogas. Precedente da Corte.”
(HC 043725-67.2021.4.04.0000/RS
-
Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz - 10.11.2021)

Ora, não se mostra razoável suprimir a obrigação pecuniária, que poderá deduzir, em caso de condenação na ação penal, a multa e custas processuais,
“daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em uma infração penal de maior gravidade”
, como o tráfico de entorpecentes (TRF-4 - HC nº 198946120104040000/SC - Relator: Des. Artur César de Souza - 14.7.2010), especialmente ao se considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, mediante apreensão e perdimento de seus bens com destinação a políticas públicas de repressão ao comércio ilícito e de prevenção ao consumo e tratamento de dependentes químicos, conjugada com a essência do instituto da fiança, a qual é garantida justamente por dinheiro e bens móveis e imóveis.

Nesse cenário fático, mostra-se cabível a liberdade provisória aos recorridos mediante fiança.

Por efeito, não se reconhece pertinente o afastamento da fiança de ofício, s.m.j.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024